Tribunal: TJMT
Processo: 1021614-27.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021614-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES - CPF: 009.537.591-05 (AGRAVANTE), KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES - CPF: 066.562.801-37 (AGRAVANTE), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (AGRAVADO), MARIANA BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 388.454.018-12 (AGRAVADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LOLI JUNIOR - CPF: 158.678.998-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PRETENDIDA PELA AGRAVADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A toda evidência, a agravada é proprietária legítima do bem objeto da lide, que foi adquirido por meio de hasta pública, desse modo, a manutenção da decisão que deferiu a sua imissão na posse é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse e Cobrança de Taxa de Ocupação nº. 1029676-30.2024.8.11.0041, ajuizada por MARIANA BUENO DE OLIVEIRA E OUTRO, deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os requeridos desocupem o imóvel situado à Rua Corsino Amarante, n. 612, Bairro Quilombo, Cep. 78.043-435, Cuiabá – MT, concedendo à requerida o prazo de 15 dias para desocupar VOLUNTARIAMENTE o imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada.

Não havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Desocupação Forçada, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física.”

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que litiga com o Banco Bradesco no Processo de n.º 1030173-44.2024.811.0041, pois a instituição financeira procedeu com a realização do leilão do imóvel sem que houvesse a sua intimação pessoal acerca da hasta.

Pontua que se trata de imóvel que está na família há mais de 50 (cinquenta) anos, por isso deveria poder exercer o direito de preferência na arrematação.

Discorre sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no ID nº 232946173.

Contrarrazões de ID nº 238008193.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante em face da decisão que concedeu a tutela antecipada pretendida pela parte agravada, para determinar a expedição de mandado de imissão na posse em seu favor.

Pois bem.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal.

Isso porque a Magistrada
a quo,
ao deferir a liminar de imissão na posse, constatou que a agravada é legítima proprietária do imóvel, haja vista que juntou nos autos a escritura pública de compra e venda do bem.

Ademais, a aquisição em hasta pública, ainda que extrajudicial, é forma de aquisição originária da propriedade e o adquirente faz jus à imediata imissão na posse do imóvel.

É cediço que a ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

" é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa "
(Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”(
REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 20/11/1995).

O que se discute nos autos da decisão agravada é a imissão na posse do imóvel adquirido e não a regularidade da execução promovida pelo banco.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NATUREZA PETITÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO – INVIABILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO ART. 355, I, DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA – CABIMENTO - JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE – ARREMATAÇÃO IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ação de imissão de posse tem natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido, de forma que detendo o autor título de domínio por arrematação em leilão extrajudicial; o pleito não se submete à discussão sobre irregularidades no leilão que o apelante alega.”

(TJ/MT - Ap 146968/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Desse modo, a manutenção da decisão que deferiu a sua imissão na posse em favor da parte agravada é medida impositiva.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024